Tribunal: TJES
Processo: 5022030-67.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022030-67.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IGOR OLIMPIO PAZINI DA CUNHA e outros
RECORRIDO: UNIAO DE PROFESSORES LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5022030-67.2023.8.08.0024

RECORRENTE/RECORRIDO: IGOR OLIMPIO PAZINI DA CUNHA

UNIAO DE PROFESSORES LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABRICIA BERNARDI GONCALVES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PANDEMIA. AULAS REALIZADAS DE FORMA VIRTUAL. SOLICITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO. NULIDADE DA COBRANÇA DE MULTA PELO CANCELAMENTO DO SERVIÇO. COBRANÇA DE MENSALIDADES POSTERIORES A SOLICITAÇÃO DE RESCISÃO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora informa que firmou com a demandada 2 (dois) contratos particulares de prestação de serviço educacional, com aulas presenciais. Discorre que, após o advento da pandemia do Covid-19, as aulas passaram a ser virtuais e apresentaram diversos problemas de qualidade. Diante disso, solicitou o cancelamento dos contratos em 28/06/2020, bem como o afastamento da multa por rescisão antecipada do contrato. Contudo, permaneceu recebendo cobranças da empresa e teve seu nome negativado.

Assim sendo, ajuizou a presente demanda objetivando o reconhecimento da inexigibilidade dos valores cobrados, referentes às mensalidades de julho de 2020 a dezembro de 2020; ressarcimento dos valores adimplidos no período de julho a dezembro de 2020 e a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar abusiva a multa fixada na cláusula treze, parágrafo segundo, do contrato firmado entre as partes e inexigíveis os valores cobrados quanto às mensalidades de julho a dezembro de 2020, além de condenar a requerida a restituir para o autor a quantia de R$ 3.632,88 (três mil, seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos). Por fim, julgou improcedente o pedido de danos morais.

Nas razões recursais, a requerida discorre que deve prevalecer o disposto no contrato firmado entre as partes, em consonância aos princípios da autonomia privada e intervenção mínima, sendo válida a cobrança da multa rescisória. Dispõe que o contrato somente poderia ter sido rescindido de forma presencial na sede da recorrente, de forma que o contrato firmado entre as partes permaneceu ativo, sendo legítimas as cobranças das mensalidades realizadas pela empresa. Portanto, requer a improcedência dos pedidos autorais.

Em sede de Recurso Inominado, a autora pugna pela concessão de compensação moral, em decorrência da inscrição indevida do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos interpostos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que apenas o recurso da parte autora deve prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe à instituição de ensino comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Em relação à solicitação de rescisão contratual, verifica-se que a parte autora enviou um e-mail solicitando o cancelamento do serviço em 28/06/2020. A exigência de que essa solicitação seja feita presencialmente é abusiva, pois restringe indevidamente o direito do consumidor. Além disso, tal exigência se mostra contraditória ao comportamento adotado pela própria instituição de ensino, que, em razão da pandemia e da política de isolamento social, passou a oferecer aulas telepresenciais, mas ainda assim requereu a presença física do consumidor para a rescisão contratual. Isso configura uma violação ao dever anexo de coerência na execução do contrato (venire contra factum proprium) e, consequentemente, ao princípio da boa-fé objetiva.

Por conseguinte, considerando a validade da solicitação de cancelamento do contrato realizada dia 28/06/2020, devida a restituição dos valores cobrados pela requerida no montante de R$ 3.632,88 (três mil, seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos).

Outrossim, no tocante a multa por rescisão antecipada do contrato, disposta na cláusula 13ª do pacto firmado entre as partes, entendo que a cobrança da penalidade de 15% (quinze por cento) do valor total do termo coloca o consumidor em desvantagem excessiva.

Assim sendo, devida a declaração de nulidade da cobrança da multa contratual, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto pelo juízo sentenciante:

Considerando o aviso realizado pela parte Autora, formalizando o pedido de rescisão contratual, o pequeno lapso temporal entre a contratação e a rescisão, a ausência de provas pela parte Ré das despesas administrativas de admissão ou ingresso do aluno na instituição, quando do início do curso, a proibição do fornecedor de exigir vantagem excessiva do consumidor, e considerando que não houve efetiva prestação de serviço (artigo 39, V, CDC), bem como que se tratava de época da pandemia da COVID-19, é entender pela nulidade, de ofício, do valor atribuído originariamente no termo penal compensatório, a teor do artigo 51, inciso IV, do CDC. Entendo que cabia a parte Requerida comprovar que houve utilização do contrato e demais serviços oferecidos, e despesas administrativas com o mesmo, o que não restou comprovado. Dessa forma, a decisão mais justa e equânime para o caso e que atende aos fins sociais da lei e à exigência do bem comum (art. 6º da Lei 9.099/95) é reconhecer, de ofício, pela nulidade da aplicação da multa presente na cláusula treze, parágrafo segundo, a teor do artigo 51, inciso IV, do CDC, declarar a inexigibilidade dos valores cobrados, referentes às mensalidades de julho de 2020 a dezembro de 2020, dos dois contratos em que o Autor foi responsável financeiro.

No tocante ao recurso da parte autora, destaco que a inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Pelo exposto, entendo pela fixação de indenização de danos morais em favor do autor no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor suficiente para reparar a lesão sofrida pelo consumidor sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
IGOR OLIMPIO PAZINI DA CUNHA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a empresa UNIAO DE PROFESSORES LTDA ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa Selic. Mantenho incólume os demais termos da r. sentença. Ademais,
CONHEÇO
do recurso interposto por
UNIAO DE PROFESSORES LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a recorrente
UNIAO DE PROFESSORES LTDA
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)